Tribunal: TJMT
Processo: 1039529-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039529-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIENAI CIRQUEIRA CORREIA - CPF: 033.471.791-45 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 25
.
6
.
2018, que resultou em fratura na perna direita do autor, operador de máquinas de construção civil e mineração, após a cessação do auxílio por incapacidade temporária em 4
.
3
.
201
9
.

II.
Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em

verificar
se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, com destaque para a existência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de tra
jeto
que justifique a concessão do benefício
.

III.
Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, a comprovação de lesão decorrente de acidente que gere redução da capacidade para a atividade habitual, ainda que mínima.

4.
O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e imparcial, foi conclusivo ao afirmar que o apelante não apresenta redução permanente da capacidade laborativa, constatando força, tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros inferiores.

5.
Embora o apelante alegue contradições no laudo pericial e apresente documentos médicos particulares, estes não são suficientes para infirmar a conclusão técnica do perito judicial, que examinou pessoalmente o autor e analisou toda a documentação médica apresentada.

6.

O Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, contudo, é necessário que haja efetiva redução da capacidade laborativa, o que não foi constatado no caso em análise

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:
"
Para a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, não basta a mera existência de sequela decorrente de acidente, sendo
imprescindível a demonstração técnica de redução permanente da capacidade laborativa
."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371 e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416;
STJ, Tema 156,
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo
da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
, formulado pelo apelante, em razão de acidente de trajeto ocorrido em 25.6.2018, que lhe causou fratura na perna direita
.

A sentença recorrida fundamentou-se no laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor, requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado. O magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo autor, considerando que o exame foi realizado por profissional habilitado, seguindo as normas técnicas pertinentes, com análise detalhada das condições de saúde do requerente e respostas fundamentadas aos quesitos formulados.

Em suas razões recursais,
o
apelante
sustenta
: (i) contradi
ções e omissões no laudo pericial
; (
ii
)
divergência entre as conclusões periciais e os atestados médicos juntados
; (
iii
) a
s
sequela
s

remanescentes
reduz
em
sua capacidade laborativa para o exercício da atividade de operador de máquinas
pesadas
; (
i
v
)
que a legislação previdenciária e
o Tema 416 do STJ
asseguram a concessão do benefício mesmo diante de lesão mínima; e (v) requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia
.

Contrarrazões não apresentadas pelo INSS.

O Ministério Público

manifesta
aus
ência de
interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

Inicialmente, quanto ao pedido de tutela antecipada recursal, observo que este se confunde com o próprio mérito do recurso, razão pela qual será analisado conjuntamente com o exame das questões de fundo trazidas pelo apelante.

Conforme narrado na petição inicial, o autor sofreu um acidente de trabalho (trajeto) em 25
.
6
.
2018, quando foi vítima de um acidente automobilístico enquanto se dirigia ao trabalho, resultando em politraumatismo com fratura grave na perna direita (CID T93 – sequelas de
traumatismo do membro inferior; S82.3 – fratura da extremidade distal da tíbia; M25.5 – dor articular).

Em decorrência do acidente, o autor foi submetido a procedimento cirúrgico e recebeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (NB 91/623.940.020-7) no período de 11
.
7
.
2018 a 4
.
3
.
2019.

Alega o autor que, após a cessação do referido benefício, permaneceu com redução de seu potencial laboral em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões, o que justificaria a concessão do benefício de auxílio-acidente desde o dia posterior à cessação do auxílio por incapacidade temporária (5
.
3
.
2019). Sustenta que, como operador de máquinas de construção civil e mineração, sua atividade exige esforços físicos moderados, movimentos repetitivos, flexão e movimentação dos membros inferiores, além de longos períodos em posições desconfortáveis, incompatíveis com as sequelas que apresenta.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que o apelante pretende o
recebimento de auxílio-acidente, retroativo
a data do requerimento administrativo (
5
.
3
.20
19
)
.

O apelante argumenta que o juiz não está vinculado à conclusão pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, conforme art
igo
s 371 e 479 do CPC e jurisprudência do STJ.

No que se refere à impugnação a
prova pericial, não merece acolhimento, posto que, se
mostrou abrangente, contemplando a análise do
histórico clínico do autor, a verificação da documentação anexada ao processo e a realização de exame físico minucioso, atendendo a todos os critérios técnicos requeridos para esse tipo de procedimento.

É pacífico que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da
lide
.

Todavia
, para que se afaste o parecer do perito nomeado, é imprescindível a apresentação de fundamentos técnicos consistentes, atuais e capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade laboral
, bem como que existam nos autos outros elementos probatórios robustos que contrariem o laudo
, o que não se
consta
ta
no
caso em análise
.

O pedido de realização de nova perícia não merece acolhimento. O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que nova perícia somente deve ser determinada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No presente caso, o laudo pericial é claro, fundamentado e conclusivo, não havendo omissões ou inconsistências que justifiquem sua repetição.

O simples inconformismo da parte com as conclusões periciais não autoriza a realização de novo exame, especialmente quando inexistem elementos técnicos que desqualifiquem o trabalho pericial.

Passo, pois, ao ex
ame dos demais argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais.

O apelante invoca o princípio do
in dubio pro misero
, característico do Direito Previdenciário, que preconiza a interpretação mais favorável ao segurado em caso de dúvida.
Todavia, e
ste princípio não se sobrepõe à necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício
.

A prova pericial neste caso é conclusiva e não foi infirmada po
r
prova técnica idônea

capaz de inverter o resultado, conforme s
erá
esmiuçado
na sequência
.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que resultem na
redução da capacidade para o exercício da atividade habitua
l.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente
são: a
)
qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em análise, a qualidade de segurado do apelante e a ocorrência do acidente de trajeto em 25
.
6
.
2018 são fatos incontroversos. A discussão central reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa em decorrência das sequelas do acidente.

De
acordo com o laudo médico anexado no Id
2
92799869
,
o perito foi categórico ao concluir que "
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
" do autor.

Ao responder aos quesitos formulados, o perito foi enfático ao afirmar
:

Quesito do Juízo: "O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?"

Resposta: "Não constatado."

Quesito do Juízo: "O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?"

Resposta: "Não constatado."

Quesito do requerente: "Diga o Dr. Perito, se é possível considerar que após o período de incapacidade decorrente do acidente (reconhecido pelo Perito do INSS na ocasião – DCB: 04/03/2019), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativo), ainda que em GRAU MÍNIMO, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido?"

Resposta: "Não constatado."

Quesito do requerente: "Tendo em vista a profissão desempenhada pelo Autor na época do acidente (OPERADOR
DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO), e a necessidade de esforço físico intensos [...], é possível que a parte autora tenha capacidade laborativa reduzida? Em caso negativo, explique fundamentadamente seu parecer."

Resposta: "Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos."

O exame clínico realizado pelo perito judicial revelou que o apelante apresenta "
força, tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros inferiores, simétricos, tendo a mobilidade articular dos joelhos e tornozelos preservados, simétricos, com crepitação à movimentação bilateral dos joelhos, sem sinais flogísticos
."

O recurso aponta que haveria contradição entre a constatação de sequela (fratura consolidada) e a conclusão de ausência de redução da capacidade.
No entanto
, é importante
esclarecer que a
sequela anatômica

nem sempre gera a
diminuição funcional
.

O perito foi claro ao consignar que, apesar da sequela óssea, não houve comprometimento funcional mensurável – a força, mobilidade e reflexos do membro inferior foram preservados, não havendo limitação para o exercício das atividades. Não há contradição quando a lesão está consolidada, mas sem efeito funcional relevante.

Outro argumento superado é a alegação de
que o perito deixou de observar o disposto na Resolução CFM no 2.297/2021, por não ter
analisado o ambiente de trabalho e as tarefas típicas de operador de máquinas pesadas.

E
xaminando o laudo, constata-se que o perito realizou anamnese detalhada, exame físico minucioso, avaliou o histórico clínico e ocupacional e considerou a atividade exercida pelo autor, respondendo expressamente aos quesitos que indagavam sobre a compatibilidade entre as funções desempenhadas e eventuais sequelas. Ainda que não tenha realizado vistoria in loco no ambiente de trabalho, a análise foi feita com base na descrição pormenorizada das funções constantes dos autos, o que atende às diretrizes técnicas da resolução médica.

É certo que o julgador não está vinculado ao laudo pericial, entretanto, para afastar a prova técnica é necessário que haja elementos objetivos que a infirmem, o que não se evidencia no presente caso, pois os documentos médicos particulares não demonstram limitação funcional incompatível com as conclusões periciais.

A
s regras da experiência não podem se sobrepor ao conhecimento técnico-científico quando este é específico, claro e não contraditado por outras provas robustas
e
constitui elemento técnico de grande relevância para o deslinde da causa, especialmente em matéria que demanda conhecimento especializado.

No caso em tela, o laudo pericial foi elaborado por profissional qualificado, que examinou pessoalmente o apelante e analisou toda a documentação médica apresentada, concluindo pela ausência de redução da capacidade laborativa.

Ressalta-se que o apelante retomou suas atividades de operador de máquinas
de construção civil e mineração
, função que exige destreza e vigor físico. Esse dado reforça a conclusão de que não houve prejuízo funcional.

O
artigo 86 da Lei no 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente não apenas à existência de sequela, mas, sobretudo, à comprovação técnica de que essa sequela acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual.

O
apelante invoca ainda, o
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
que
trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que
é imprescindível a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual
.

De fato, o STJ
ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese: "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau
mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Da mesma forma, o Tema 156 do STJ dispõe que "
será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
". Novamente, o pressuposto é a existência de
redução da capacidade laborativa
, o que não foi constatado pelo perito judicial.

A sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A ausência de redução permanente da capacidade laborativa, conforme atestado por prova pericial tecnicamente fundamentada, impede a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025